Tribunal: STF
Processo: ARE 1456967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 16, p. 8):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV. QUESTÃO JÁ RECONHECIDA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL QUE ATINGE TÃO SOMENTE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE DA AÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECER O DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. SERVIDOR APOSENTADO SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR N. 255/04. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS POR LEIS POSTERIORES (LEIS N. 618/2013 E N. 796/2002) INAPLICÁVEIS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DESCABIDA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Por força do disposto na Lei Complementar Estadual n. 412/2008, nas ações que versem sobre interesse de servidor aposentado e inativo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a ilegitimidade passiva do IPREV há de ser reconhecida. A questão já havia sido discutida em agravo de instrumento, não havendo o que inovar. 



    2. Nos feitos em que a Fazenda Pública figura como devedora, é pacífico o entendimento de que, tratando-se de prestações periódicas, a prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que precede à deflagração da actio.



     3. O ato de aposentadoria perfectibilizado no ano de 2003, sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 255/04, inviabiliza a aplicação das alterações promovidas por Lei posterior (Lei Complementar Estadual n. 618/2013). A gratificação de desempenho oriunda da LCE n. 618/2013 não pode ser cumulada com a gratificação de produtividade prevista na LCE n. 255/2004. 



    4. As recentes alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual n. 796/2022 em nada alteram a conclusão adotada, porquanto a aplicação da nova redação do artigo 29 da LC n. 255/2004 é prescindível às aposentadorias com paridade, por se tratar de direito já reconhecido, sendo a comutação legislativa, sob esse aspecto, desnecessária. 



    5. É pacífico perante a Corte de Justiça Catarinense que "é inadmissível a adoção do regime híbrido – que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma das leis – por ser incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, sob pena de afronta aos princípios da igualdade e do equilíbrio financeiro e atuarial" (TJSC, Apelação n. 5008442-88.2019.8.24.0023, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-07-2022). 6. Sentença mantida. Honorários recursais cabíveis. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 148).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição da República, além de violação à Súmula Vinculante 34. 



    Nas razões recursais, o recorrente defende que (eDOC 18, p. 11):



    “(...) o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho que é paga aos servidores ativos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por entender que esta gratificação deve fazer parte dos seus proventos de aposentadoria, em razão da paridade e integralidade, já que se aposentou com esse direito estabelecido constitucionalmente, que não pode ser afastado, por conta de uma legislação estadual infraconstitucional, que afronta a legislação, doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante os óbices das Súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do STF. Concluiu ainda pela impossibilidade de trânsito pela alínea d do artigo 102 da CF e pela inadequação da via eleita com relação a suposta ofensa à súmula vinculante 34 (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das Súmulas 279, 280, 282, 284 e 356 do STF, na impossibilidade de trânsito pela alínea d do artigo 102 da CF e na inadequação da via eleita com relação a suposta ofensa à súmula vinculante 34. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente